Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019702-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE, EM TESE, CODELINQUÊNCIA – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA –
ORDEM DENEGADA
.

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

“Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”.
(STJ,RHC 80619/AP,rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 23.05.2018)

“O trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”
. (STJ, HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,DJe 01.08.2019)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Coutinho Gomes
, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.

Aduziu o impetrante que o paciente
responde ao
processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no
habeas corpus
n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.

Asseverou-se que não há prova de que o paciente integre a suposta organização criminosa, pois inexiste vinculação que possa comprometer direta e inexoravelmente o beneficiário e, ainda, não há um único diálogo telefônico em que conste a voz de Eduardo Coutinho Gomes, bem como qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais e nenhuma fotografia comprovando a presença de Eduardo Coutinho Gomes junto aos demais acusados, sobremodo ao suposto líder Sr. Frederico Muller Coutinho ou sobre o corréu Dennis que seria o “gerente” das atividades criminosas.

Ainda, afirmou-se que na
denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais.

Requereu, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 57837497).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão de id. 57970486.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 58658543, juntando documentos (id. 59227476/59227478).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 59653459), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus – Alega inépcia da denúncia – peça acusatória (com base nos elementos colhidos do inquérito policial) instruída de modo suficiente- elementos de prova idôneos quanto à possível constituição de organização criminosa voltada a prática de crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, extorsão mediante sequestro e contravenção penal do “jogo do bicho”,- afastamento de plano da alegada falta de um coeficiente probatório mínimo que sustente a justa causa –
Parecer pela denegação da ordem
.”

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Coutinho Gomes
, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.

Objetiva o trancamento da ação penal condenatória por falta de justa causa para o seu prosseguimento, eis que o magistrado recebeu a ação penal, em relação ao beneficiário, apenas com base no seu passado, sem apontar qualquer motivo concreto hábil a demonstrar indício de autoria e materialidade, é imperioso o trancamento da Ação Penal do Paciente, constrangido ilegalmente.

Peço vênia para transcrever em parte a exordial acusatório:

FATO N. 01.1- ORGANIZACÃO CRIMINOSA Art. 21, caput, da Lei n. 12.850/13.

...

EDUARDO COUTINHO GOMES. CODINOME "DUDU"

Dentre outras, as conversas informações citadas nas ff. 176-197 demonstram que representado Eduardo atua prestando apoio operacional/suporte nas atividades da organização criminosa, e, depois assumiu função de gerência em Rondonópolis.

No colóquio mantido em 11/05/2018 com Dennis, Eduardo pede orientações sobre como agir porque os números da tabela não estão batendo está com dificuldades para identificar erro, ocasião em que aquele diz que irá "bota você em contato com pessoal de São Paulo pra vê onde que, onde que tá esse erro" que pra ele
Eduardo
falar "
eu quero entende essa planilha de vocês aqui porque em campus não tá funcionando, ela num tá batendo
" (f. 177).

Essa posição de integrante da organização atribuída EDUARDO claramente confirmada nos interrogatórios prestados pelos coacusados INDINEIA MORAES SILVA (fl. 651), GLAISON ROBERTO ALMEIDA CRUZ (fl. 664), BRUNO ALMEIDA REIS (fl. 681), ALEXSANDRO CORREIA (fl. 688), JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA (fl. 703), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE (fl. 754), os quais confessam autoria dos delitos a eles atribuídos descrevem atuação dos demais integrantes.

...

FATO N. 02.00 CONTRAVENCÃO PENAL DO JOGO DO BICHO Art. 58, caput, e § 1o, alíneas “a”, “b”, “c" e “d” do Decreto n. 6259/44

...

Consta dos autos anexos, conduzidos pela Delegacia de Polícia Fazendária pelo GCCO, que os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MALTA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREM IAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLOO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALOO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS ADRIELLI MARQUES passaram integrar organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, dividindo entre si funções em vários níveis, por todo Estado de Mato Grosso, para exploração da contravenção penal do JOGO DO BICHO, prevista no art. 58, do Decreto n. 6259/44, passando todos, assim, a, ordenadamente, gerenciar realização do jogo do bicho, e/ou promover os variados atos necessários ao sucesso da contravenção em diversos municípios de Mato Grosso, arrecadando os recursos ilícitos com ela obtidos, sendo todos eles, portanto, alcançados pela norma citada, porque contribuíram, de qualquer forma, para resultado global.

...

A conclusão que se impõe, partir de todas as informações elementos expostos nos itens (01 01.1) acima, que os denunciados, devidamente organizados, passaram explorar JOGO DO BICHO em várias regiões do Estado de Mato Grosso, fazendo-o de forma diária contínua durante os anos de 2017, 2018 primeiro trimestre do ano de 2019, até que foram interceptados pela ação policial presos. Levando-se em conta os elevados valores carreados para as contas dos líderes dos integrantes da organização com nível de gerência, foram realizadas nesse período milhões de apostas, que se torna impossível quantificar para fins de imputação da responsabilidade penal acerca de cada crime, mas serve de parâmetro para fixação de pena em nível elevado, considerando continuidade delitiva por longo período.

Portanto, todos os atos realizados pelos diversos elementos componentes da organização, ainda que não relacionados diretamente realização material do jogo, são abrangidos pela norma. E, assim, todos os 19 denunciados estão incursos no dispositivo citado (art. 58, caput, e § 1o , alíneas "a", "b", "c", "d", do Decreto n. 6259/44), alcançados pela norma de ampliação subjetiva do art. 29 do CP.

FATO N, 03,00 LAVAGEM DE DINHEIRO Art.1o, caput, §§ 2o, II e 4o, da Lei n. 9.613/98.

...

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente desde o ano de 2017 a maio de 2019, no Estado de Mato Grosso, os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointituiada FMC/ELLO, e, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, todos eles ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do ilícito de "jogo do bicho" (art. 58 do Decreto-lei n2 6.259/1944).

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a captação e

remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do

crime da contravenção prevista no art. 58 do Decreto-lei no 6259/1944, para a ocultação e

dissimulação da sua origem ilícita através de depósitos partilhados em contas correntes de

empresas existentes em nome do líder da organização criminosa, bem como em nome de empresas abertas em nomes de alguns de seus integrantes, bem como através de depósitos em contas particulares do próprio FREDERICO e demais integrantes visando dissimular a existência e origem do dinheiro.

Esclareceu-se que FREDERICO montou a sede de suas empresas, que trazem a sigla FMC, no prédio onde funcionava a sede o Jogo do Bicho COLIBRI, do concorrente JOÃO ARCANJO RIBEIRO, visando apropriar-se da popularidade que aquele já usufruía no Estado inteiro. Em meio às atividades empresariais regulares, inseriu a atividade ilícita do Jogo do Bicho, passando a utilizar a conta das empresas para ocultar o dinheiro ilícito obtido, captando-o através de depósitos fracionados, com o objetivo evidente de fugir do alcance dos órgãos de controle. Essas empresas estavam sendo utilizadas na lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, mediante técnicas de smurfing e mescla (fracionamento e embaralhamento com dinheiro de origem lícita), como é costumeiro em casos tais.

Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal de FREDERICO, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano (2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física - R$ 6.404.289,58 (seis milhões,

quatrocentos e Quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME - R$ 4.687.714,10 (Quatro milhões, seiscentos e

oitenta e sete mil, setecentos e catorze Reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda - R$ 341.763,39 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais

e trinta e nove centavos).

Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019 demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha

dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.

Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281,775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Por fim, indicando definitivamente a lavagem de capitais da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho,
tem-se os depoimentos de Indinéia Moraes Silva e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios, a saber
:

( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pais os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente
; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO
; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00; Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO (...) (Interrogatório de Indinéia Mora es Silva -fl. 651-654) (grifo nossa)

A análise da quebra do sigilo bancário de "Dennis" atinente ao período de aproximadamente 01 ano (2017 a 2018) revela que foram creditados em contas correntes de sua titularidade o valor de R$ 230.346,32 (duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e seis Reais e trinta e dois centavos, sendo que desse montante o valor de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos Reais) são oriundos diretamente da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda., do chefe da organização, Frederico "Dom" (ff. 83-85 do Relatório Técnico n9 12/2019).

A análise da quebra do sigilo bancário de Indinéia ("Jones") bem retrata referida sistemática operacional, à medida que dela se extraem a existência dos seguintes dados, todos relativos ao período aproximado de um ano e meio: transferências entre conta bancária de sua titularidade e a da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança, do chefe "Frederico", no valor total de R$ 27.420,56 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte Reais e cinquenta e seis centavos), fracionado em 22 transações
; transferências entre sua conta bancária e de vários outros integrantes da organização criminosa, tais como Werichi Maganha do Santos (marido de Patrícia), Laender dos Santos Andrade e Katia Mara Ferreira Dorileo; movimentação em sua conta bancária na cifra de R$ 188.225,23 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sendo que desse montante R$ 124.493,55 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos) se refere a inúmeros depósitos em dinheiro, não identificados (ff. 52-60 do Relatório Técnico n2 12/2019).

A utilização da conta bancária de Katia para trânsito de dinheiro oriundo das apostas, evidenciada na conversa supra, é corroborada pela análise de sua movimentação

financeira, a qual revela transferências realizadas ou recebidas de outros integrantes da organização criminosa (Werechi Maganha do Santos, Bruno Almeida dos Reis, etc.), e ainda que no período de junho/2017 a abril/2018 foram efetuados em sua conta bancária vários depósitos em caixas eletrônicos, com valor entre R$ 50,00 (cinquenta Reais) e 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) e saques de igual valor ainda no mesmo dia. O montante movimentado dessa forma atingiu a cifra de R$ 18.260,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta Reais), conforme se observa pela tabela retratada nas ff. 111-112 do Relatório Técnico n2 12/2019.

A quebra do sigilo bancário, evidenciou que no período de janeiro/2017 a abril/2018 a movimentação nas contas bancárias de Glaison foi de R$ 133.187,33 (cento e trinta mil, cento e oitenta e sete Reais e trinta e três centavos), e desse total R$ 14.185,34 (catorze mil, cento e oitenta e cinco Reais e trinta e quatro centavos) refere-se a transferências de uma das empresas do grupo FMC (Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda.), pertencente ao chefe da organização Frederico "Dom"
(ff. 147-149 do Relatório Técnico no 12/2019).

A quebra do sigilo bancário de Bruno revela que o mesmo realizou transações bancárias com a empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda (grupo FMC, pertencente a Frederico "Dom") e com Indinéia e Katia (ff. 54, 113 e 208-209).

Vê-se, portanto, que todos os denunciados sabiam que estavam integrando uma organização criminosa, no contexto de cujas atividades desenvolviam atos inerentes à exploração do jogo do bicho, e sabiam claramente que esse dinheiro arrecadado era canalizado para contas de forma fragmentada e mesclada a dinheiro lícito, com manifesta intenção de ocultar a origem criminosa do dinheiro. Contribuíram, de qualquer maneira, para que o delito se concretizando, aderindo um à conduta do outro, e construindo o universo global do recurso lavado...”
(id. 57845954)

Como se verifica, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o
Parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Emerge da denúncia que o paciente atuou, em tese, como gerente em Rondonópolis/MT da organização criminosa, denominada FMC/ELLO, para a exploração do jogo do bicho.

A denúncia também relatou conversar entre um dos líderes (Dennis) e o paciente, onde o suposto líder irá colocar o beneficiário em contato com o pessoal de São Paula para verificar onde está o erro em uma determinada planilha.

Igualmente, nos interrogatórios dos coacusados INDINEIA MORAES SILVA (fl. 651), GLAISON ROBERTO ALMEIDA CRUZ (fl. 664), BRUNO ALMEIDA REIS (fl. 681), ALEXSANDRO CORREIA (fl. 688), JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA (fl. 703), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE (fl. 754), instante em que confessam autoria dos delitos a eles atribuídos descrevem atuação do paciente com integrante da mencionada organização criminosa.

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta, o que não percebe à primeira vista.

Vale dizer que, de fato, das declarações inquisitoriais encartadas ao feito, verifica-se que:

“
Eduardo
pede orientações sobre como agir porque os números da tabela não estão batendo está com dificuldades para identificar erro, ocasião em que aquele diz que irá "bota você em contato com pessoal de São Paulo pra vê onde que, onde que tá esse erro" que pra ele Eduardo falar "eu quero entende essa planilha de vocês aqui porque em campus não tá funcionando, ela num tá batendo"

No caso, evidencia-se que os elementos informativos do processo apontam [aparente] indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.

Colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja excessiva, as circunstâncias em que se deu o flagrante, após denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local [...], revelam dedicação à narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente acautelar o meio social. O fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de delitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. [...] Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 501.406/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

“O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 460.285/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/03/2019).

Ainda, apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da
persecutio criminis
em
habeas corpus
somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).

Entende o STF que:
“A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria”
. (AP 913 QO/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14.12.2015).

Por outro lado, a
denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se afigura inepta.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça decidiu:

“Não há falar-se em inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta criminosa, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o art. 41 do CPP.”
(HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Ademais, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é necessário que a denúncia descreva minuciosamente a atuação individualizada dos acusados, bastando a demonstração do liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa.

Neste sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, QUADRILHA E FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na organização criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o membro da acusação consignado que contribuiu para o desvio de R$ 11.035.550,55 (onze milhões, trinta

e

cinco

mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) dos cofres públicos em proveito alheio, em

como

fraudou, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório cujo objeto é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e que tinha como contratada empresa cujo administrador é conhecido por aplicar fraudes contra o Fisco, pois, na qualidade de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP em exercício, aprovou as minutas do edital, do contrato e do termo de referência do processo licitatório montado, documento que foi assinado no dia do certame e não na data nele aposta, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.

[...] 5. Recurso desprovido”
. (STJ, RHC 80619/AP,rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 23.05.2018).

Noutro giro, a tese de falta de justa causa está consubstanciada na suposta ausência de provas conclusivas acerca da autoria delitiva (não há participação direta do paciente em nenhum episódio relatado pelo órgão acusador). Essa assertiva não está demonstrada na impetração, a exigir dilação probatória perante o Juízo singular, observados o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, inviável sua análise, pelo Tribunal, na via estreita do
habeas corpus
, quanto mais para trancamento de ação penal.

Neste sentido:

[...] II - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunalde Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes.

III - ‘O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa de causa ausência

de suporte probatório

mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restritado writ’ (RHC n. 80.845/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/05/2017). [...].
(HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Nesse quadro, a ação penal deve ser processada regularmente, especialmente pela inexistência de aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eduardo Coutinho Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020